Tribunal: TJSP
Processo: 1002530-31.2018.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Questões controvertidas eminentemente fáticas – Autor que não cumpriu satisfatoriamente o ônus probatório que lhe incumbia – Para a determinação da data e das causas do desabamento do muro seria imprescindível a realização de perícia técnica, que restou inviabilizada em razão da não preservação do local, já tendo o apelante erguido nova parede de pneus em

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Questões controvertidas eminentemente fáticas – Autor que não cumpriu satisfatoriamente o ônus probatório que lhe incumbia – Para a determinação da data e das causas do desabamento do muro seria imprescindível a realização de perícia técnica, que restou inviabilizada em razão da não preservação do local, já tendo o apelante erguido nova parede de pneus em substituição à primeira – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Fixação em 15% sobre o valor da causa feita pelo Juízo a quo que se mostra ajustada, na medida em que o patrono da apelada atuou com a diligência esperada e obteve o resultado favorável à sua cliente, já se levando em consideração, todavia, o trabalho adicional realizado em grau recursal – Negado provimento.